Tribunal: TJMT
Processo: 0024279-27.2012.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024279-27.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROMILDO MARTINS BARBOSA - CPF: 172.993.811-68 (APELANTE), ARMANDO NASCIMENTO - CPF: 048.365.531-72 (ADVOGADO), AUGUSTO CEZAR ARGUELHO (APELADO), MARCOS TULIO ARGUELHO - CPF: 569.677.561-68 (ADVOGADO), KATIE CILENE CACERES ARGULHO (APELADO), MARCOS TULIO ARGULHO (APELADO), MARCOS TULIO ARGUELHO - CPF: 569.677.561-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIE SILENE CACERES ARGUELLO - CPF: 474.860.151-53 (APELADO), ESPÓLIO DE AUGUSTO CÉSAR ARGUELHO (APELADO), MARIA RAMONA CACERES - CPF: 343.545.221-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EQUIVOCO NA NUMERAÇÃO DO IMÓVEL CONSIGNADA NA GUIA DE IPTU – IRRELEVÂNCIA – MÁCULA QUE ISOLADAMENTE NÃO CONFERE DÚVIDA À INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO – IMÓVEL PLENAMENTE INDIVIDUALIZADO – FATO RATIFICADO POR LAUDO PERICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O imóvel em que o autor assenta a sua posse está plenamente individualizado e identificado nos autos, fato esse ratificado pelo laudo pericial elaborado pelo expert do juízo, sendo absolutamente inadmissível se cogitar pela extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciada, apenas, em mero equívoco na numeração do imóvel, consignada em uma das guias de recolhimento de IPTU.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Romildo Martins Barbosa,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à Ação de Usucapião, ajuizada em face de
Marcos Tulio Arguelho
,
Katie Silene Caceres Arguelho
e
Espólio de Augusto César Arguelho
, representado por
Maria Romana Cáceres
. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor alega que a sentença foi orientada por equívoco da magistrada, ao entender que na Guia de IPTU anexada pelos recorridos (id 27175603) constava a numeração dos dois lotes (31-A e 30), fato este que, no entendimento da sentenciante, teria gerado confusão e colocado em dúvida se ele (autor) estaria pleiteando o domínio sobre o imóvel correto.

Diz que o número 30 consignado na Guia de IPTU se refere à numeração da quadra, e não do lote.

Assevera que, de acordo com o laudo pericial e as demais provas colacionadas, ficou demonstrado que o seu lote, antes do ano de 2008, denominava-se Lote A-5, e que, após o ano de 2008, passou a se denominar Lote 30-A e não apenas Lote 30, de modo que, na época da emissão do carnê (1990), ensejador do engodo, seria inviável que o imóvel usucapiendo recebesse outra numeração de Lote, quando, na realidade, as alterações realizadas pela municipalidade ocorreram somente em 2008.

Diz que a sentença não observou o histórico do contribuinte (Id 32605606), o qual assegura que houve na área usucapienda uma correção na numeração do Lote do recorrente realizado por parte da prefeitura de Cuiabá no ano de 2008, por meio do processo administrativo nº 465.538-0, fato este que foi confirmado pela perita nos esclarecimentos finais do laudo pericial (id. 38036938), não havendo, assim, qualquer dúvida acerca da real localização do imóvel do recorrente, de modo a afastar a alegada confusão acerca das áreas envolvidas, que deu ensejo à extinção do feito, por ausência dos pressupostos válidos e regular do processo.

Insiste que o registro imobiliário anexado aos autos (Id 27174376) traz com exatidão a descrição de um imóvel único e que o suposto equívoco na numeração/inscrição/localização do imóvel objeto da demanda, ocasionado pela inversão dos dados no ente municipal, não pode servir de base para a extinção do processo, porque a planta planimétrica constante dos autos, bem como o Laudo Pericial contém todos os elementos necessários à configuração da situação do imóvel e suas medidas, sendo conclusivo acerca das dimensões e confrontações da área usucapienda.

Alega que, havendo dúvida acerca da real localização do imóvel usucapiendo, “a magistrada deveria ter designado audiência de instrução para oitiva das partes, e, especialmente, dos profissionais técnicos que realizaram os trabalhos in loco e de pesquisas sobre a área, quais sejam: a perita nomeada pelo Juízo, bem como do técnico em agrimensura Sr. João Manoel, que, inclusive, é servidor da prefeitura de Cuiabá, para esclarecimentos dos pontos controvertidos descritos no Laudo Pericial, planta planimétrica e memorial descritivo, que ora foi requerido pelo recorrente em petição

(Id 31908037), em respeito, inclusive, ao princípio da não surpresa previsto no art. 10, do CPC/15”. (Sic.)

Sustenta que ajuizou a ação, mediante o preenchimento de todos os pressupostos válidos e regular do processo, estabelecidos pelo artigo 972 do CPC/73, diploma vigente ao tempo da propositura da ação, pugnando, ao final, pela nulidade da sentença, por violação ao art. 5º, LIV e LV da CF, e ao art. 10 do CPC/15.

As contrarrazões vieram ao id. 76770064.

O Ministério Público entendeu pela ausência de interesse público, capaz de justificar sua intervenção do feito (id. 79127997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Em 17/07/2012,
Romildo Martins Barbosa
ajuizou esta ação de usucapião em face de
Marcos Tulio Arguelho
,
Katie Silene Caceres Arguelho
e
Espólio de Augusto César Arguelho
, objetivando a aquisição do domínio, por meio da prescrição aquisitiva, do imóvel descrito como situado na Rua Poconé, Loteamento Capão do Gama, Lote A-5, Bairro Porto, nesta Capital.

Na petição inicial, descreveu e individualizou o imóvel usucapiendo, expôs os fundamentos do pedido, juntando o memorial descritivo e mapa planimétrico, indicando os confinantes da área.

No mesmo ato, juntou a certidão de inteiro teor do imóvel em questão, emitida pelo Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá, bem como a cadeia de atos negociais, envolvendo aquisição onerosa do bem por diversas pessoas ao longo do tempo, até a aquisição realizada por ele, por meio do Contrato Particular de Compra e Venda, colacionado ao id. 76769493 - Pág. 4 e 5.

Desse modo, preencheu, satisfatoriamente, os requisitos da petição inicial, consoante a norma insculpida no artigo 942 do Código de Processo Civil de 1973, diploma vigente ao tempo do ajuizamento da ação.

Art. 942. O autor, expondo na petição inicial o fundamento do pedido e juntando planta do imóvel, requererá a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes e, por edital, dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados, observado quanto ao prazo o disposto no inciso IV do art. 232.

Todavia, em razão de uma suposta divergência consignada numa Guia de Arrecadação de IPTU, juntada pelos requeridos, ao id. 76769979 - Pág. 4 (fls. 118), verificada em relação à numeração do imóvel deles (e não do autor), cuja inscrição municipal é a de nº 01.4.15.030.0566.001, conduziu a magistrada singular ao entendimento de que haveria dúvida se o autor estaria a pleitear o domínio sobre o imóvel correto.

Para tanto, ponderou que, no carnê de imposto predial da prefeitura, de inscrição nº
01.4.15.030.0566.001
(que não corresponde a do autor), consta o nome da genitora dos réus Maria Romana e o número dos dois lotes, sendo L 031A (dos réus) e lote 030 (do autor), o que, a seu ver, geraria dúvida sobre a localização do imóvel usucapiendo, cuja inscrição municipal é a de nº
01.4.15.030.0554.001
.

A sentenciante reputou haver confusão, por parte do Ente Municipal, acerca do real cadastro dos imóveis, o que, a seu ver, geraria dúvida sobre sua real localização, já que baseada também no cadastro imobiliário/predial.

Com lastro nessa conjectura, reputou que o autor deveria primeiro promover a regularização (atualização) da numeração do imóvel usucapiendo, na via administrativa, junto a Prefeitura, a fim de adequar os dados cadastrais do imóvel às alterações realizadas pela municipalidade, a fim de conferir pressuposto de desenvolvimento válido e regular ao processo.

Assim, com base nesse entendimento, julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Não agiu com costumeiro acerto, a sentenciante.

Ora, o mero equívoco na numeração do imóvel, consignada numa guia de IPTU, por si só, e analisada isoladamente, não pode, jamais, dar ensejo a uma medida tão drástica como à extinção de uma ação de usucapião, ainda mais quando exaurida toda a sua fase instrutória, que, aliás, forneceu todos os elementos necessários para dirimir todas e quaisquer dúvidas eventualmente existentes, acerca da individualização do imóvel usucapiendo.

O Laudo Pericial, elaborado pelo perito do Juízo (id. 76770021), é bastante didático ao elucidar qualquer celeuma acerca da exata localização e individualização do imóvel usucapiendo.

No quesito 3.1.2, o expert esclarece que o Lote A-5, descrito na petição inicial conforme matrícula do imóvel (id.

76769491 - Pág. 3) como sendo o imóvel a ser usucapido, não existe mais, em razão de uma reformulação de endereços, levada a efeito pela municipalidade em 2008.

Diz que, atualmente, segundo cadastro da Prefeitura Municipal, o imóvel sobre o qual o autor exerce posse possui o seguinte endereço: Rua Poconé, nº 525, Quadra 11, Lote 30, Loteamento Capão Grande, Inscrição Predial nº 01.4.15.030.0554.001.

Mais adiante, em resposta ao quesito 3.1.3, o perito informa a localização e delimitações do imóvel do autor, especificando-o como Lote 30-A, com frente medindo 12 metros para a Rua Poconé, lateral direita mediando 30 metros para o lote 29-A, lateral esquerda para o lote 31-A e fundos para o lote 20-B. (Id.

76770021 - Pág. 6, fls. 200)

No mesmo quesito, o perito registra que o imóvel dos requeridos está situado no Lote 31-A, com lateral direita para o lote 30-A (imóvel sobre o qual o autor exerce a posse), evidenciando, assim, tratarem-se de imóveis vizinhos.

Mais à frente, em uma das imagens que ilustra a resposta ao quesito 3.1.6 (id. 76770022 - Pág. 2, fls. 203), o expert registra a localização do imóvel com a Inscrição Predial nº 01.4.15.030.0554.001, situado na Rua Poconé, 525, Lote 30, Quadra 11 (sobre o qual o autor exerce a posse); e a do imóvel com a Inscrição Predial nº 01.4.15.030.0566.001, situado à Rua Poconé, 511, Lote 31, Quadra 11 (sobre o qual os requeridos exercem posse).

Nessa perspectiva, verifica-se que o imóvel em que o autor assenta a sua posse está plenamente individualizado e identificado nestes autos, sendo absolutamente inadmissível se cogitar a extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciada, apenas, em mero equívoco na numeração do imóvel, consignada em uma das guias de recolhimento de IPTU, como procedeu a sentenciante.

Assim, uma vez presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, seu regular processamento é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o imediato retorno ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021